Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-80.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802353-80.2021.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO CABRAL DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802353-80.2021.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELANTE: JOAO CABRAL DA CRUZ

Advogado: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA - OAB PA31650-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS
.
CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802353-80.2021.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELANTE: JOAO CABRAL DA CRUZ

Advogado: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA - OAB PA31650-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOAO CABRAL DA CRUZ,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, a fim de acolher o pedido de cancelamento da conta corrente em questão e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 14810115), que possuía uma conta corrente de n° 517554-2, vinculada a Agência n° 0905-9 do Banco Bradesco, ora requerido, que foi encerrada no dia 17 de janeiro de 2020, conforme termo de encerramento de conta presente nos autos, entretanto, passado algum tempo foi surpreendido pela inclusão do seu nome nos órgãos protetores de crédito em virtude de uma dívida de cheque especial junto ao banco requerido.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, o cancelamento da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção de crédito e no mérito, a inexigibilidade do débito cobrado e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n°

14810137) alegando que a negativação ocorreu devido a utilização do limite de cheque especial, informa que a conta corrente começou a ser utilizada pelo autor a partir da data de 19/07/2007 e cessada na data de 23/09/2021, entretanto, o encerramento da conta não significa o cancelamento dos compromissos assumidos pelo titular da conta.

Acerca do dano moral, sustenta que o fato da situação ter passado despercebida pelo autor durante longo período é sinal indicativo de pouco impacto em sua vida pessoal, razão pela qual se caracteriza como mero aborrecimento do cotidiano.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14810148) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,

acolhendo o pedido de cancelamento da conta corrente em questão e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mais pagamento das custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n°

14810150
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não praticou nenhum ato ilícito e muito menos ato que tenha prejudicado a parte, dessa forma inexistindo comprovação do dano requer a improcedência da demanda.

A parte apelada apesar de devidamente intimada não apresentou contrarrazões (ID n° 14810155).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, detida análise dos autos, verifica-se que o banco apesar de afirmar que a parte Apelada está inadimplente
não juntou nos autos nenhum documento ou extrato que pudesse comprovar a utilização do valor disponibilizado a título de cheque especial, ou a existência de saldo devedor que impedisse o encerramento da conta bancária.

Além disso, junta um extrato que demonstra que, apesar da solicitação de encerramento da conta ter ocorrido em janeiro de 2020 conforme documento em anexo (ID n° 14810120), esta conta só foi encerrada em 24 de setembro de 2021, sem nenhuma justificativa plausível para tanto.

Assim, a Instituição Financeira não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de fato impeditivo para o encerramento da conta, qual seja a existência de débito, bem como não comprou que a parte Apelada utilizou o cheque especial. Ressalto que cabia ao banco a produção dessas provas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Como caberia também ao Banco, ante as alegações da parte autora de que as cobranças são indevidas posto que a utilização do cheque especial ocorreu após a solicitação do encerramento da conta, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destaco ainda, que o encerramento da conta ocorreu somente após a proposição da ação o que demostra uma clara falha na prestação de serviço, gerando assim o dever de indenizar.

Assim, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência do débito e determinou a retirada imediata do nome da parte autora dos cadastros de proteção de crédito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito cobrado indevidamente e da inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito.

A inscrição do nome da parte em cadastro desabonador ao crédito quando inexiste dívida, constitui causa de dano moral puro, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova dos incômodos sofridos.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

DEVENDO SER MANTIDA IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023